Tribunal: STF
Processo: AI 126968
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
- EXECUÇÃO TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO,
PORQUANTO A CONTROVERSIA DIZ RESPEITO A CRITÉRIO DE CALCULO DE
LIQUIDAÇÃO, SEM ENSEJAR A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153,
PARAGRAFO 3, DA CONSTITUIÇÃO (GARANTIA DA COISA JULGADA).